Tribunal: STF
Processo: Pet 9057
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de comunicação de “notícia de fato” encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que se noticia a suposta prática, pelo Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello e pelo Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, de crimes de responsabilidade (Lei nº 1.079/50, art. 4º, V, e art. 9º, n. 4, c/c o art. 13, n. 1) e, também, de alegado cometimento de atos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 10, XI).
    A noticiante requer, em síntese, o que se segue:
    “seja admitida a presente notícia de fato com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República para promover o oferecimento da denúncia pela prática do crime de responsabilidade previsto no art. 9º, item 4, da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, e o oferecimento de ação de improbidade contra os noticiados apurando-se ao final, suas responsabilidades, para que a conduta irresponsável, tenebrosa e criminosa perpetrada por um agente público ocupante de importante cargo no governo federal não permaneça pondo em risco a saúde do povo brasileiro” (grifei) 
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em promoção da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, pronunciou-se “pela negativa de seguimento à Petição (…)” (grifei), ressaltando, no entanto, que fez instaurar, no âmbito daquele órgão, procedimento destinado a avaliar “Notícia de fato (…) para fins de apuração preliminar dos fatos noticiados”.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito formulado pela ora requerente. E, ao fazê-lo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União.
    Cabe examinar, inicialmente, a alegada transgressão, por parte dos ora noticiados, consoante comunicação da congressista noticiante, de supostos crimes de responsabilidade que se submetem, por efeito do que prescreve o art. 102, I, “c”, da Constituição da República, à esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, pelo fato de os ora requeridos ostentarem a condição de Ministros de Estado.
    Impõe-se reconhecer, desde logo, a propósito do impropriamente denominado “crime de responsabilidade” – que se qualifica como verdadeira infração de caráter político-administrativo (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, “O Impeachment”, p. 75/87, 2ª ed., 1992, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 3/596-600, 1992, Saraiva; CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. II/105-106, item n. 332, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 1.201, item n. 85.1, 8ª ed., 2011, Atlas; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Observações e apontamentos sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal”, 1961, Saraiva, v.g.) –, que a respectiva legitimidade ativa para fazer instaurar processo de “impeachment” contra Ministro de Estado pertence, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, contra o meu voto, ao Senhor Procurador-Geral da República (Pet 1.954/DF, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA), e não ao cidadão, vale dizer, ao eleitor, embora seja este detentor do “status activae civitatis”, que o habilita a oferecer denúncia, por referidos ilícitos de natureza político-administrativa, até mesmo contra o próprio Presidente da República (Lei nº 1.079/50, art. 14). 
    A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de negar ao cidadão (eleitor) legitimidade ativa “ad causam” para a instauração, perante esta Corte, de processo de “impeachment” contra Ministro de Estado, nas hipóteses previstas na Lei nº 1.079/50, enfatizando que a qualidade para agir, em referida situação, pertence, exclusivamente, ao Senhor Procurador-Geral da República (Inq 235/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 1.392/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Pet 1.986/DF, Rel. Min. MAURÍCO CORRÊA – Pet 8.680/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.), como se vê de julgado que bem resume a diretriz hoje prevalecente neste Tribunal: 
    “Petição. Penal e Processo Penal. ‘Notitia Criminis’ em Face de Detentor de Prerrogativa de Foro. Crime de Responsabilidade Atribuído a Ministro de Estado. Competência desta Suprema Corte. Ilegitimidade Ativa do Requerente. Legitimidade Exclusiva do Chefe do ‘Parquet’ Federal. Precedente. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Arquivamento.”
    (Pet 7.514/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Disso tudo resulta que a presente comunicação nada mais traduz senão formal provocação dirigida ao Senhor Procurador-Geral da República, para que Sua Excelência, examinando o que consta dos autos, possa formar sua convicção a propósito dos fatos e, em consequência, manifestar-se (a) pelo oferecimento de denúncia, (b) pela solicitação de maiores esclarecimentos e/ou pela realização de diligências para apuração da realidade dos eventos a ele transmitidos ou, então, (c) pelo arquivamento dos autos.
    No caso, verifico que a presente petição encaminhada a esta Corte atingiu seu objetivo, pois, conforme informou o eminente Chefe do Ministério Público da União, “Em relação à suposta prática de crimes de responsabilidade, foi instaurada a Notícia de Fato 1.00.000.16278/2020-03 nesta Procuradoria-Geral da República, para fins de apuração preliminar dos fatos noticiados.” (grifei).
    Desse modo, ciente dos fatos comunicados pela Senhora congressista noticiante, cabe ao Ministério Público Federal adotar, com exclusividade, as providências que entender pertinentes, no que se refere ao alegado cometimento de crimes de responsabilidade por parte dos ora noticiados. 
    Cabe destacar, de outro lado, em relação aos supostos atos de improbidade administrativa, também atribuídos pela requerente aos ora noticiados, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento plenário da ADI 2.797/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002, na parte em que esta introduziu o § 2º no art. 84 do CPP, explicitou que, tratando-se de ação civil por improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), mostra-se irrelevante, para efeito de definição da competência originária dos Tribunais, que se cuide de ocupante de cargo público ou de titular de mandato eletivo ainda no exercício das respectivas funções, pois, em processos dessa natureza, a ação civil deverá ser ajuizada perante magistrado de primeiro grau.
    O julgamento plenário em questão, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 10.628/2002, que foi analisada na perspectiva das atribuições jurisdicionais que a própria Constituição da República deferiu a esta Suprema Corte (e, também, ao STJ), teve em consideração, para esse efeito, a circunstância de que a competência originária do Supremo Tribunal Federal – precisamente por revestir-se de extração constitucional (à semelhança do que sucede com a competência originária do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais) – submete-se, por isso mesmo, a regime de direito estrito (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/766 – RTJ 94/471 –  RTJ 121/17 – RTJ 141/344 – RTJ 159/28 – RTJ 171/101-102, v.g.), não podendo, desse modo, ser ampliada nem restringida por legislação meramente comum (ordinária ou complementar), sob pena de frontal desrespeito ao texto da Lei Fundamental da República.
    É importante rememorar, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 17 de agosto de 1895 (Acórdão n. 5, Rel. Min. JOSÉ HYGINO), já advertia, no final do século XIX, não ser lícito ao Congresso Nacional, mediante atividade legislativa comum, ampliar, suprimir ou reduzir a esfera de competência da Corte Suprema, pelo fato de tal complexo de atribuições jurisdicionais, tal como hoje ocorre com o Superior Tribunal de Justiça, derivar, de modo imediato, do próprio texto constitucional, proclamando, então, naquele julgamento, a impossibilidade de tais modificações por via meramente legislativa, “por não poder qualquer lei ordinária aumentar nem diminuir as atribuições do Tribunal (...)” (“Jurisprudência/STF”, p. 100/101, item n. 89, 1897, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional – grifei).
    Essa mesma orientação tem o beneplácito de autorizado magistério doutrinário (ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada”, p. 2.681/2.683, item n. 17.3, 2ª ed., 2003, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 120/130, 1994, RT; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros; WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR, “Probidade Administrativa”, p. 318/321, item n. 71, 2001, Saraiva; MARINO PAZZAGLINI FILHO, “Lei de Improbidade Administrativa Comentada”, p. 173/175, item n. 3.5, 2002, Atlas; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 558, item n. 7, 23ª ed., 2004, Malheiros; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2, p. 117, 1992, Saraiva; SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS, “Lei de Improbidade Administrativa”, p. 176/177, 1ª ed., 2003, Juarez de Oliveira; FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, “Foro Privilegiado para Julgamento de Atos de Improbidade Administrativa, Seu Casuísmo e Atecnias Flagrantes”, “in” Jornal Trabalhista, JTb Consulex, p. 11/12, XX/963, v.g.), cujas lições, a propósito da Lei nº 10.628/2002, ressaltam-lhe a inconstitucionalidade, pelo fato – juridicamente relevante – de falecer, ao Congresso Nacional, o poder de, mediante simples lei ordinária, modificar, sob qualquer aspecto, o rol de atribuições jurisdicionais originárias do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais.
    Impende salientar, finalmente, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão essencialmente idêntica à que ora se examina nesta sede processual (ARE 976.873/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 586.545-AgR/MG, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 793.889/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 878.422/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Inexistência. Precedentes.
    1. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (AI 556.727-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Demais disso, presente o contexto em exame, cumpre assinalar que  falece legitimidade ativa “ad causam” à ora noticiante para o ajuizamento da pertinente ação civil de improbidade administrativa, eis que, nesse tema, a qualidade para agir pertence, unicamente, ao Ministério Público e à pessoa jurídica interessada, como resulta claro do art. 17, “caput”, da Lei nº 8.429/92.
    O diploma legislativo em questão somente permite, tendo em vista o que dispõe o seu art. 14, “caput”, que qualquer pessoa possa, “representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade”, tal como legitimamente o fez a ora noticiante, transmitindo ao eminente Senhor Procurador-Geral da República pleito no sentido de sugerir ao Ministério Público o ajuizamento, perante órgão judiciário competente, da pertinente ação civil de improbidade administrativa contra os ora noticiados.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, nego seguimento aos requerimentos formulados nos presentes autos e declaro extinto este procedimento.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator